Tribunal: TJDFT
Processo: 0001650-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001650-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ante a decisão proferida pelo STF (ID: 35885960), intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 2 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador